Tribunal: TJDFT
Processo: 0746730-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e declinou da competência para a Comarca de Abdon Batista/SC, considerando que a obrigação discutida, relacionada às cédulas de crédito rural, deveria ser satisfeita na comarca do lugar onde se acha a agência bancária em que foi celebrado o negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro da 17a Vara Cível de Brasília para processar a ação de liquidação de sentença; (ii) estabelecer se as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à ação envolvendo cédula de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato em questão é de cédula de crédito rural, destinado ao financiamento de atividades rurais, não caracterizando relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
4. O artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o foro competente é o do local da agência onde a obrigação foi contraída, sendo inaplicável a Súmula 33 do STJ que trata da competência territorial.
5. O autor reside em outra unidade da federação (Abdon Batista/SC), e a agência bancária responsável pela operação também está fora do Distrito Federal, o que confirma a inexistência de critério para fixação da competência em Brasília.
6. A escolha aleatória do foro, sem justificativa plausível, fere o princípio do juízo natural e onera desnecessariamente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A Circunscrição Judiciária de Brasília não possui competência para ações envolvendo cédula de crédito rural firmada em agência bancária situada em localidade diversa.
2. Inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor em contratos de crédito rural.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "b" e "d"; CF/1988, art. 93, XIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL; TJDFT, Acórdão 1916975, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma, j. 3/9/2024; TJDFT, Acórdão 1889145, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 9/7/2024; TJDFT, Acórdão 1852170, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23/4/2024.